Tribunal: STF
Processo: RE 524499
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Argumento novo. Zona Franca de Manaus. Imunidade. ADI nº 2.348-MC. Medida Provisória nº 2.037-24/2000. Eficácia suspensa. Entendimento mantido.



    1. A agravante inova nas razões de agravo, ao alegar que o acórdão recorrido teria violado a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal). Trata-se de fundamento novo, não suscitado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.



    2. É certo que a decisão agravada se respaldou na decisão liminar proferida na ADI-MC nº 2.348, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, quando essa não mais vigorava. Todavia, permanece hígido o entendimento ali perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, o qual foi adotado como razão de decidir pelo ilustre Relator.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus.



    4. Agravo regimental não provido.